Tribunal: TJSP
Processo: 0013072-83.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Venda de mercadoria - Pessoa jurídica revel – Embargos monitórios procedentes – Falta de comprovação de entrega da mercadoria – Documento produzido unilateralmente – Ausência de verossimilhança suficiente para afastar os efeitos da revelia – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO